Tribunal: TJES
Processo: 0012142-06.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012142-06.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

APELADO: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor Embargos à Monitória, em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum, como ocorrido na espécie, às fls. 92/99. Ademais, opostos os Embargos Monitórios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o rito monitório se transforma em rito comum, caso em que o juiz terá à sua disposição os mesmos elementos probatórios disponíveis no rito ordinário.

2.
Configura-se a “[...] conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos [...]” (TJGO; Apelação n.º 5138629-64.2022.8.09.0164; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023).

3.
No sentido da jurisprudência pátria, a exordial instruída com duplicatas sem aceite e notas fiscais unilaterais, de fato, atende aos requisitos para a propositura da Ação Monitória. Todavia, embora documentos hábeis à propositura da ação, eles são insuficientes para a procedência da monitória, quando negada a relação causal, como na espécie.

4.
No caso em tela, faltaram demais provas documentais para demonstrar cabalmente a dívida alegada por meio de mera documentação, como contratos de frete firmados entre as partes, comprovantes de entrega das mercadorias e recibos assinados de compra e venda, sendo que o requerido opôs Embargos Monitórios negando a relação comercial.

5.
Apesar da apresentação das duplicatas sem aceite e de notas fiscais uniliterais por parte da autora, o Juízo de primeiro grau rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelas duplicatas de n°. 94, 2741, 2742, 2750, 2749, 2754, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 e 2764, antes de permitir à própria autora que demonstrasse a relação jurídica negada pela requerida.

6.
Assim, considerando a conversão do rito em comum, bem como que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico e que a relação jurídica de compra e venda pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, deve haver espaço para as partes produzirem prova antes do julgamento antecipado da lide, sem que esteja a causa madura para julgamento por este Tribunal.

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS SIA (atual denominação JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A)
, às fls. 135/149, irresignada com a r. Sentença de fls. 120/124, que, nos autos de Ação Monitória proposta por
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
contra a apelante, rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelas duplicatas de n°. 94, 2741, 2742, 2750, 2749, 2754, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 e 2764, acompanhado do demonstrativo de débito de fls. 31/43 e atualização monetária de fls. 19/30, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com os devidos ajustes mencionados.

Determinou o prosseguimento da monitória, com a intimação do requerente/embargado para promover, em 05 (cinco) dias, os atos que lhe competem no impulsionamento do feito, principalmente no que tange aos cálculos da dívida.

Por fim, considerando a sucumbência, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerente/embargado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da monitória, devidamente atualizado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado às fls. 187/189v, pleiteando o não conhecimento do apelo, ou, em sendo conhecido, o seu desprovimento, com a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS SIA (atual denominação JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A)
, às fls. 135/149, irresignada com a r. Sentença de fls. 120/124, que, nos autos de Ação Monitória proposta por
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
contra a apelante, rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelas duplicatas de n°. 94, 2741, 2742, 2750, 2749, 2754, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 e 2764, acompanhado do demonstrativo de débito de fls. 31/43 e atualização monetária de fls. 19/30, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com os devidos ajustes mencionados.

Determinou o prosseguimento da monitória, com a intimação do requerente/embargado para promover, em 05 (cinco) dias, os atos que lhe competem no impulsionamento do feito, principalmente no que tange aos cálculos da dívida.

Por fim, considerando a sucumbência, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerente/embargado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da monitória, devidamente atualizado.

Alega a recorrente em seu recurso, em síntese:
(i)
ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na ação monitória, conforme inteligência do art. 18 da Lei n° 5.474/68 e art. 206, §3º do Código Civil;
(ii)
não há um documento sequer que subsidie o prosseguimento da ação monitória; deveria a embargada ter ajuizado uma ação ordinária para que pudesse no bojo de ampla instrução probatória justificar a suposta relação jurídica e débito daí decorrente;
(iii)
inexiste demonstração da relação jurídica subjacente e da efetiva efetiva prestação dos serviços mediante documentos com aceite idôneo; as duplicatas que deram origem pretensão monitória não foram aceitas; era imprescindível, assim, a comprovação de prestação de serviços para daí justificar a suposta pendência financeira, o que não ocorreu nos autos;
(iv)
o risco da atividade empresarial deve ser suportado por aquele que oferece o serviço, de modo que lhe compete adotar procedimentos seguros quanto à identificação das transações que realiza.

Após analisar o caso em tela, entendo por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

A Ação Monitória é prevista no Código de Processo Civil para aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz. Ela tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo, com um procedimento mais célere a simplificado do que o ordinário.

Justamente em virtude do procedimento célere, a Ação Monitória demanda prova documental suficiente à comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a respectiva dívida havida.

Como sabido, nos termos do art. 701 do CPC,
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento
,
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O réu ainda será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701,§ 1º, do CPC). E constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos monitórios no prazo legal (art. 701,§ 2º, do CPC).

Entretanto, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor Embargos à Monitória, em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum, como ocorrido na espécie, às fls. 92/99.

Ademais,
opostos os Embargos Monitórios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o rito monitório se transforma em rito comum,
caso em que o juiz terá à sua disposição os mesmos elementos probatórios disponíveis no rito ordinário.

Nesse sentido, configura-se a “[...]
conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos
[...]” (TJGO; Apelação n.º 5138629-64.2022.8.09.0164; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023).

Veja-se o julgado do Colendo STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.

2. Cuida-se de ação monitória.

3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.

4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário.

5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

Precedentes.

6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Diante de caso similar ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, quando o autor não foi intimado para emendar a petição inicial diante da insuficiência dos documentos apresentados na ação monitória:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Mérito - O julgamento antecipado da lide antes da abertura da fase instrutória, sem antes oportunizar a realização de provas pelas partes, contraria os princípios da igualdade de tratamento entre as partes, bem como viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de relação jurídica privada e havendo controvérsias fáticas, torna-se imprescindível a abertura e a conclusão da fase probatória. 3) No caso concreto, o Julgador, após a apresentação de embargos monitórios e a intimação da parte autora apelante para se manifestar sobre referida peça, julgou antecipadamente a lide, acolhendo os embargos monitórios para afastar a pretensão monitória e rejeitar o pleito reconvencional. O Julgador entendeu que o autor apelante não provou a efetiva prestação do serviço educacional, considerando que careceu os autos de prova documental atinente ao histórico escolar e pautas para atestar a frequência escolar. Entretanto, apesar de a situação fática não estar provada, não oportunizou às partes a especificação de provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa.
4) Como se não bastasse, há a conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC,
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos. Tal circunstância impõe dilação probatória e demonstra que o Magistrado incorreu em erro de procedimento.
[...] 7)
Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

(TJ-ES; Apelação n.º 0028504-43.2018.8.08.0048; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Segunda Câmara Cível; Data de julgamento: 01/Sep/2023).

No caso dos autos, no sentido da jurisprudência pátria, a exordial instruída com duplicatas sem aceite e notas fiscais unilaterais, de fato, atende aos requisitos para a propositura da Ação Monitória. Todavia,
embora documentos hábeis à propositura da ação, eles são insuficientes para a procedência da monitória
, quando negada a relação causal pela parte supostamente devedora, como na espécie.

A meu ver, no caso em tela, faltaram demais provas documentais para demonstrar cabalmente a dívida alegada por meio de mera documentação, como contratos de frete firmados entre as partes, comprovantes de entrega das mercadorias e recibos assinados de compra e venda, sendo que o requerido opôs Embargos Monitórios negando a relação comercial.

Confiram-se, na mesma esteira, os seguintes arestos dos Tribunais, considerando a duplicata sem aceite e a juntada de notas fiscais insuficientes, por si sós, à comprovação da dívida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INJUNTIVOS. RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA. EXORDIAL INSTRUÍDA COM DUPLICATAS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTOS DE PROTESTO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, MAS INSUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA QUANDO NEGADA A RELAÇÃO CAUSAL.

NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE DEMANDANTE
, POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03080167020188240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308016-70.2018.8.24.0008, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 31/08/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DUPLICATAS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DA SUPOSTA DEVEDORA E ORDENS DE ENTREGA EM NOME DE CLIENTES DIVERSOS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INCONFORMISMO DA AUTORA/EMBARGADA. 1. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESCRITO COM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL NO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 700, CAPUT, DO CPC.- Os documentos utilizados para embasar a ação monitória não satisfazem a exigência estabelecida pelo art. 700, caput, do CPC, visto que tais documentos não representam prova escrita do débito, sem força de título executivo. 2. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES E DA EFETIVA ENTREGA DE PRODUTOS ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.- Inexistindo nos autos demonstração do vínculo comercial existente entre as partes, bem como da efetiva entrega dos produtos, não há que se falar em procedência da ação monitória.-
Considerando que as duplicadas não possuem aceite e que nas notas fiscais não consta a assinatura da suposta devedora, caberia à requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar por outros meios de prova, o vínculo negocial mantido e a efetiva entrega das mercadorias.-
Como a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tanto que se manteve silente quando do anúncio de julgamento antecipado, mantém-se a sentença de improcedência. [...]

(TJ-PR - APL: 00039417520198160064 Castro 0003941-75.2019.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. AUSENCIA DE ACEITE. NOTA FISCAL. INEXISTENCIA DE RECIBO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA.
A ação monitória deve ser instruída por documento que represente de maneira robusta o direito da parte autora, materializando grande probabilidade relativamente ao direito alegado, devendo se constituir em de prova escrita, sem força executiva, que obrigue a parte contrária a pagar determinado valor, entregar coisa fungível ou infungível, ou obrigue-a a fazer ou não fazer determinada ação, devendo tal prova decorrer de manifestação da parte obrigada.
No caso em estudo, não houve comprovação da entrega da mercadoria retratada pela nota fiscal que representaria a operação firmada entre as partes e, tampouco, fora oposto aceite na duplicata emitida com lastro nela. Assim, inexiste prova escrita, sem força executiva, da obrigação discutida, ensejando a improcedência do pedido exordial.

(TJ-MG - AC: 10713160027841001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

Ocorre que, apesar da apresentação das duplicatas sem aceite e de notas fiscais uniliterais por parte da autora, o Juízo de primeiro grau rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelas duplicatas de n°. 94, 2741, 2742, 2750, 2749, 2754, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763 e 2764, antes de permitir à própria autora que demonstrasse a relação jurídica negada pela requerida.

Assim, considerando a conversão do rito em comum, bem como que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico e que a relação jurídica de compra e venda pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, deve haver espaço para as partes produzirem prova antes do julgamento antecipado da lide, sem que esteja a causa madura para julgamento por este Tribunal.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS SIA (atual denominação JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ANULAR o édito sentencial, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem

para prosseguimento do feito, com a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar